Tribunal: TCU
Processo: 005.539/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multas, em razão de irregularidades na execução de convênio que tinha por objeto a cooperação técnica e financeira para a ampliação do sistema de atendimento à saúde da mulher no estado de Sergipe.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta etapa processual, de recurso de revisão interposto por Deisi Noeli Weber Kusztra e pela União Nacional das Associações de Proteção à Maternidade, Infância, Família e Entidades Sociais (UNAPMIF) em face do Acórdão 9911/2016-TCU-Segunda Câmara , que, entre outras providências, julgou irregulares suas contas em razão de irregularidades relacionadas à execução do Convênio 40/2005, celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe e a Organização Mundial da Família (OMF), representada pela UNAPMIF. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c art. 282 do Código de Processo Civil e 201, § 3o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão; 9.2. acolher a alegação de incompetência trazida pelas recorrentes; 9.3. declarar a nulidade do Acórdão 9911/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. arquivar os autos em face da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.5. dar ciência desta deliberação: 9.5.1. a Deisi Noeli Weber Kusztra, Ivonne Tagliari Opitz, José Lima Santana, Silvani Alves Pereira e à União Nacional das Associações de Proteção à Maternidade, Infância e Família e Entidades Sociais - UNAPMIF; 9.5.2. ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e à Procuradoria da República em Sergipe, em complemento aos Ofícios 0963/2016-Secex-SE e 0964/2016-Secex-SE, respectivamente.